Tribunal: TJDFT
Processo: 0752369-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752369-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CASTANHO, MARCIA REGINA DE CARVALHO CASTANHO AGRAVADO: RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 22349614 - Pág. 1/2, verbis: "Por meio do presente recurso, Marcia Regina de Carvalho e Marcelo Castanho pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo 2a Vara Cível de Brasília, que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse lançada na decisão de id no 31723476. Em suas razões os agravantes informam, inicialmente, que a decisão recorrida foi prolatada considerando as informações apresentadas pelo Agravado, ‘citadas como sendo os documentos de Id.78957272 e Id. 78957274, os quais estão indisponíveis para visualização do representante dos Agravantes nos presentes autos, conforme pode-se observar na captura da tela anexada (anexos), e portanto, não se tem conhecimento do seu teor’.Quanto ao mérito, narram que o pedido na ação principal, ajuizada pelos ora agravantes, foi julgado parcialmente procedente para declarar rescindido o Contrato de Promessa de Compra e Venda referente à Unidade 611 do Bloco “B” da SQN 311, Brasília, DF. Relatam que, em sede recursal, as partes celebraram acordo extrajudicial, no entanto, em razão de inúmeros vícios de consentimento, os agravantes deixaram de cumprir o avençado. Citam pontos do referido acordo que consideram eivados de nulidades, a fim de justificar que o processo se encontra em instâncias superiores. Argumentam que o juízo singular determinou que fosse expedido o mandado de reintegração de posse, considerando que já houve o trânsito em julgado dos autos, na instância superior, o que, de fato, ainda não ocorreu. Pedem a reforma da decisão recorrida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de se obstar a reintegração de posse até o trânsito em julgado do processo. Este Relator, por meio do despacho de ID no 22236793, facultou aos agravantes manifestarem-se sobre o conhecimento do presente recurso, em razão da possível preclusão da decisão de ID no 31723472. Em resposta, afirmaram ser “patente a comprovação de efetivo prejuízo na espécie, uma vez que sobreveio determinação precoce para que fosse expedido o referido Mandado”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a liminar postulada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, e pela condenação dos agravantes nas penas de litigância de má-fé. Por meio da petição de ID no 24784443, os agravantes informam que o imóvel, objeto do recurso, já se encontra em poder da parte agravada, razão pela qual pugnam pelo reconhecimento da perda do objeto recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Consigne-se, inicialmente, que não há que se falar em litigância de má-fé, uma vez que os agravantes se limitaram a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. Conforme se observa na certidão de ID no 83029489 dos autos de origem, a ordem de reintegração de posse foi devidamente cumprida. Confira-se: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 04/01/2021 às 18:00, dirigi-me à(ao) SQN 311 BLOCO B APTO 611 ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70757-020, onde PROCEDI À INTIMAÇÃO de MARCELO CASTANHO, CPF 372477001-49 e MARCIA REGINA DE CARVALHO CASTANHO, CPF 539379371-53, por procuração (doc anexo) para desocupar o imóvel no prazo de 30 dias, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Decorrido o prazo retornei ao endereço onde PROCEDI À REINTEGRAÇÃO DE POSSE, conforme auto em anexo. Distrito Federal, 06 de fevereiro de 2021”. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator